Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-49.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2011 até 2014 - Município de Santana do Parnaíba – Alegação de ilegitimidade passiva, ante a venda do imóvel para terceiro - Ilegitimidade passiva ad "causam" não configurada – Apelante se mantém como proprietário na matrícula do bem imóvel e, portanto, não houve transmissão da propriedade, nos termos do artigo 1245 do CC – Manutenção do proprietário no

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2011 até 2014 - Município de Santana do Parnaíba – Alegação de ilegitimidade passiva, ante a venda do imóvel para terceiro - Ilegitimidade passiva ad "causam" não configurada – Apelante se mantém como proprietário na matrícula do bem imóvel e, portanto, não houve transmissão da propriedade, nos termos do artigo 1245 do CC – Manutenção do proprietário no polo passivo da execução fiscal – Possibilidade da municipalidade escolher entre o possuidor a qualquer título e proprietário do bem, conforme disposto no artigo 34 do CTN – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000563466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002837-49.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
GENESIS PARTICIPAÇÃO LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DE PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-49.2018.8.26.0529 -Voto no 32458
2
Voto no 32458
Apelação n° 1002837-49.2018.8.26.0529
Comarca de Santana do Parnaíba
Apelante: Genesis Participação Ltda.
Apelado: Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2011 até 2014 -
Município de Santana do Parnaíba Alegação de ilegitimidade
passiva, ante a venda do imóvel para terceiro - Ilegitimidade
passiva ad “causam” não configurada Apelante se mantém como
proprietário na matrícula do bem imóvel e, portanto, não houve
transmissão da propriedade, nos termos do artigo 1245 do CC
Manutenção do proprietário no polo passivo da execução fiscal
Possibilidade da municipalidade escolher entre o possuidor a
qualquer título e proprietário do bem, conforme disposto no artigo
34 do CTN Sentença mantida Apelo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença (fls. 111/114) que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos por Genesis Participações Ltda. em face do Município de
Santana do Parnaíba. Condenou a embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-49.2018.8.26.0529 -Voto no 32458
3
Em suas razões recursais (fls. 185/201) sustenta
ser parte ilegítima da ação, vez que em 21/12/2004 firmou compromisso
de compra e venda do bem imóvel com Fátima Regina Vieira Silva,
contrato este registrado na matrícula do bem em 01/03/2006, conforme
se verifica às fls. 202/204.
Recurso tempestivo, preparado (fls.274/275), e
respondido (fls.281/288).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada
pelo Município de Santana do Parnaíba em face de Gênesis Participação
Ltda para cobrança de débito fiscal referente a IPTUs dos exercícios de
2011 a 2014.
Houve a oposição de embargos à execução,
oportunidade em que a embargante sustentou ser parte ilegítima da ação,
vez que teria firmado compromisso de compra e venda em 2004 com
terceira pessoa que, inclusive, estaria registrado na matrícula do imóvel
desde 2006 e, sendo assim, antes mesmo dos fatos geradores dos tributos
cobrados.
Em primeiro grau, conforme relatado, o pedido foi
julgado improcedente, tendo sido mantida a execução fiscal em face da
embargante.
A sentença deve ser mantida.
Embora
a
embargante
alegue
que
firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-49.2018.8.26.0529 -Voto no 32458
4
compromisso de compra e venda com terceiro e que tal contrato está
registrado na matrícula do imóvel desde 2006, é certo que no registro
imobiliário a Gênesis Participação Ltda se manteve como proprietária do
bem imóvel até 2018, conforme faz prova o documento de fls. 202/204.
Certo é que, tratando-se de IPTU e sendo a
embargante a titular do domínio até 2018, é parte legítima para também
responder pela execução do débito em testilha, na condição de sujeito
passivo da obrigação tributária, nos exatos termos dos artigos 34 e 121,
inciso I, ambos, do Código Tributário Nacional.
O instrumento particular de compromisso de
venda e compra é indiferente para o fisco, tal como dispõe o artigo 123 do
mesmo diploma, pois, como se sabe, no direito brasileiro, a aquisição da
propriedade imóvel dá-se pelo registro do título, no cartório imobiliário
competente (artigo 1245, CC).
Ainda, nem a lei federal, ou a municipal
disciplinam esta exceção, ou excluem a responsabilidade da embargante
como proprietária do imóvel
pelo pagamento do IPTU, quando
incompleta a transferência do domínio do seu imóvel, quitada, ou não, a
promessa de venda.
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento dos
Recursos Especiais no 1.111.202/SP e 1.110.551/SP submetidos ao
regime dos recursos repetitivos, concluiu que tanto o promitente
comprador
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002837-49.2018.8.26.0529 -Voto no 32458
5
Dessa maneira, pode a municipalidade dirigir a
cobrança ao promitente vendedor, ao compromissário comprador ou a
ambos (em litisconsórcio facultativo).
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo,
mantendo-se a v. sentença recorrida.
Diante da manutenção da sentença, há que se
determinar a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro
grau para o montante de 11% sobre o valor da execução, tendo em vista a
baixa complexidade da causa e o disposto no artigo 85, §11 do CPC.
SILVA RUSSO
RELATOR